Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737740-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o agravante pretende a anulação da decisão recorrida para que seja restabelecido o prazo para pagamento. Na petição juntada ao ID 33171404, o agravante manifesta oposição ao julgamento virtual. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, que admite a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator